Tribunal: STF
Processo: AR 3030
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Paulo Egídio Pereira Fagundes, contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento a esta ação rescisória. Essa decisão foi assim sintetizada:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA SEM EXAME DE MÉRITO DA CAUSA, LIMITADA A NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (...)



    Análise



    6. Inicialmente, defiro ao autor o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.



    7. A presente ação rescisória não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. É que a decisão ora sindicada, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.375.064/DF, limitou-se a não conhecer do recurso excepcional manuseado pelo ora autor e negar-lhe seguimento, por incidência do enunciado nº 279 da Súmula do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 5). Ou seja, na ação de origem não houve exame do mérito da causa por este STF, mesmo após a interposição de agravo contra decisão monocrática da Presidência. Assim, na espécie, incide a pacificada jurisprudência desta Corte, conforme se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados: (...)



    8. Em sentido semelhante, cito, ainda, as decisões por mim proferidas na Ação Rescisória nº 2.994/SP (j. 03/12/2023, p. 04/12/2023) e Ação Rescisória nº 2.997/RJ (j. 06/12/2023, p. 07/12/2023).



    Dispositivo



    9. Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    10. Sem custas, em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.” (e-doc. 10; grifos no original).



    2. A parte recorrente reitera os argumentos da ação rescisória. Pontua que na inicial requereu a remessa dos autos à Corte competente caso se entendesse pela incompetência deste Supremo Tribunal Federal, o que não foi examinado na decisão embargada. Requer que sua manifestação seja acolhida como embargos de declaração, para sanar o vício apontado.



    3. Intimada, a União não se manifestou (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Recebo a manifestação do e-doc. 14 como embargos de declaração.



    5. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 1.022, que os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. 



    6. No caso, o embargante aponta omissão da decisão embargada por não se ter determinado a remessa dos autos ao juízo competente. De fato, como consignado no julgado embargado, se está diante de situação de ausência de competência do STF para conhecer da ação. À hipótese, portanto, aplica-se o comando trazido no art. 64, § 3º, do CPC, o qual estabelece a necessidade de remessa dos autos ao juízo competente. 



    7. Nesse sentido, importante citar que a resolução do mérito da ação de origem deu-se por meio do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao julgar a apelação interposta (e-doc. 5, p. 9-15). Dessa Corte Regional, pois, é a competência para conhecer desta ação rescisória.



    8. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente para determinar a remessa deste feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com fundamento nos arts. 108, inc. I, al. “b”, da CRFB, e 64, § 3º, do CPC.



    Publique-se. Preclusa a decisão, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator